Tribunal: TJSP
Processo: 1013301-71.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Inadimplência incontroversa verificada por débitos pretéritos e consolidados por acordo não cumprido pelo autor - Cobrança que deve ser feita pelas vias ordinárias, como compete a qualquer credor – Impossibilidade de suspensão do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica por débito que não o atual –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Inadimplência incontroversa verificada por débitos pretéritos e consolidados por acordo não cumprido pelo autor - Cobrança que deve ser feita pelas vias ordinárias, como compete a qualquer credor – Impossibilidade de suspensão do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica por débito que não o atual – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013301-71.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-71.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 39644
APEL. No: 1013301-71.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviços

Fornecimento de energia elétrica - Inadimplência incontroversa
verificada por débitos pretéritos e consolidados por acordo não
cumprido pelo autor - Cobrança que deve ser feita pelas vias
ordinárias, como compete a qualquer credor Impossibilidade
de suspensão do fornecimento de serviço essencial de energia
elétrica por débito que não o atual Precedentes desta Egrégia
34a Câmara de Direito Privado Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por José
Henrique de Sousa contra Companhia Paulista de Força e Luz, cuja r.sentença
de primeiro grau de fls. 98/100, de lavra do Magistrado VALDECI MENDES DE
OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a
empresa/ré não interrompa o fornecimento de energia elétrica no imóvel
ocupado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 pelo
descumprimento da ordem judicial, ficando definitiva a medida liminar de fls.
18, assim como ficam ressalvados os eventuais direitos creditórios e/ou de
parcelamentos ou de revisões dos débitos do autor pelas vias adequadas e
conforme as regras cogentes do Código de Defesa do Consumidor, com
menção de números e valores compreensíveis. Aplicou os princípios do art. 8o
do Código de Processo Civil. As partes foram reciprocamente vencidas e
vencedoras e cada qual arcará com os honorários de seus respectivos
advogados, observando-se que o autor foi representando pela Defensoria
Pública do Estado.
Irresignada, apelou a ré buscando reforma, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-71.2019.8.26.0344 -Voto no
3
síntese, que efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica do autor, em
exercício regular do direito, em razão do inadimplemento das faturas mensais,
que ultrapassam a soma de R$ 3.000,00 (fls. 133); discorre que a CPFL possui
um procedimento de ações de cobrança, na qual verifica-se que o corte no
fornecimento de energia é sempre um dos últimos meios de recuperação de
faturamento pela Companhia, realizado entre 42 e 90 dias após o vencimento,
ressaltando-se que há a possibilidade de adoção de uma série de outros meios
de cobrança anteriores, todos legalmente autorizados pela legislação federal e
pela Resolução no 414/10 da ANEEL; afirma que a gratuidade compromete a
manutenção do serviço, além de configurar verdadeiro locupletamento ilícito do
consumidor inadimplente, em desfavor dos demais usuários, cumpridores de
suas obrigações para com a concessionária; insiste que o corte é inclusive
autorizado por legislação federal, conforme dispõe o artigo 6o, parágrafo 3o,
inciso II, da Lei no 8.987/1995; afirma, ademais, que a continuidade e a
essencialidade do serviço não devem ser confundidas com a gratuidade.
Recurso regularmente processado, com resposta do autor (fls.
213/221), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, o autor ajuizou a presente
demanda, sustentando, em síntese, que atravessava por um período de
muitas dificuldades financeiras e ficou devedor perante a ré pelo consumo de
energia elétrica e não conseguiu honrar um prévio acordo firmado entre as
partes; diz que recebeu o aviso e/ou notificação de cobrança e de interrupção
do fornecimento de energia elétrica em sua casa, o que lhe acarretaria
prejuízos, pois vive com 03 (três) filhos menores que precisam da energia
elétrica, portanto, necessitava de um outro parcelamento da dívida e que o
serviço de fornecimento de energia elétrica na sua casa não poderia ser
interrompido. Pretende, portanto, o parcelamento do débito e não interrupção
do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-71.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Com efeito, o Colendo STJ e esta Egrégia 34a Câmara de
Direito Privado defendem a possibilidade de interrupção no fornecimento de
energia elétrica diante do inadimplemento das contas de consumo do mês de
referência (TJSP
Apelação no 1001665-57.2017.8.26.0222 - Relator
SOARES LEVADA).
Ainda, “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR
INDENI- ZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que
não é lícito à concessionária interromper o forneci- mento do serviço em razão
de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de
dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp.
817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MAR- TINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos
EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENE- ZES, DJe 5.2.2016;
REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MAR- QUES, DJe
3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente
que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é
possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com
esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos
morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da
razoabilidade. 3. Ademais, os óbices a- pontados na decisão agravada tornam
inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-71.2019.8.26.0344 -Voto no
5
jurisprudencial
prejudicado.
4.
Agravo
Regimental
da
COMPANHIA
ENERGÉTI-
CA
DE
PERNAMBUCO
desprovido.
(AgRg
no
AREsp
180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).
Portanto, dívidas pretéritas, como as discutidas nestes autos,
tornam-se mero direito de crédito, portanto, impossível eventuais medidas
coercitivas, como o corte do fornecimento de energia elétrica.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de
esgoto. Obrigação pessoal. Inexistência de solidariedade entre ocupante e
proprietário do imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Cobrança que deve ser efetuada contra a pessoa que requisitou e usufruiu o
serviço. Inadmissível o corte no fornecimento de água por débito pretérito e
determinado. Hipótese em que deverá se valer das vias ordinárias para
cobrança do seu crédito. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso improvido” (TJSP - Apelação n.o 9128772-13.2009.8.26.0000, Rel.
Gomes Varjão).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandado de segurança -
Interrupção do fornecimento de água - Débito pretérito - Inviabilidade -
Cobrança a ser realizada por via própria - Sentença mantida. Apelação e
recurso
de
ofício
improvidos”
(TJSP
-
Apelação
n.o
9263144-35.2005.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi).
“Agravo de instrumento. Energia elétrica. Corte. Imputação de
fraude ao consumidor. Débito pretérito não autoriza a interrupção do
fornecimento da energia. Manutenção do serviço condicionada à satisfação
das contas vincendas. Recurso provido, com observação” (TJSP - Agravo de
instrumento n.o 2019665-17.2013.8.26.0000 Rel. Nestor Duarte).
Assim, tendo em vista que os serviços essenciais são
contínuos (CDC, art. 22) e a manutenção de sua prestação diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-71.2019.8.26.0344 -Voto no
6
própria dignidade do ser humano, como reiteradamente entendido pela
doutrina e jurisprudência, deve haver o restabelecimento do serviço, nos
termos determinados pela r.sentença, bem como eventuais direitos creditórios
e/ou de parcelamentos ou de revisões dos débitos do autor pelas vias
adequadas.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora